Tribunal: TJBA
Processo: 0500232-21.2020.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
0500232-21.2020.8.05.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTES:
EMMANUEL SANTOS MORAIS, HIAGO DIAS DOS SANTOS E LUCAS DOS SANTOS FLORES

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA:
GUILHERME ZUANAZZI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
BRUNO GONTIJO ARAÚJO TEIXEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO

ASSUNTO:
ROUBO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
APELANTE CONDENADO NO ARTIGO 157, § 2º, II,
NA FORMA DO
ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,
A UMA PENA DE 06
(SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 19 (DEZENOVE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

PRETENSÕES RECURSAIS:
1)
PRELIMINARES.
1.1)

DECRETAÇÃO D
A
SANÇÃO DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPPB.
REJEITADA
. RECORRENTES PRESOS EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. VÍTIMAS CATEGÓRICAS AO RECONHECEREM OS RECORRENTES COMO AUTORES DA CONDUTA CRIMINOSA, NA FASE EXTRAJUDICIAL E EM JUÍZO, CORROBORANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NO EXTENSO ACERVO PROBATÓRIO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
1.2)
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
INACOLHIMENTO
.
AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE AGIRAM AMPARADOS EM FUNDADAS RAZÕES PARA SE CONCLUIR QUE OS APELANTES SE TRATAVAM DOS AUTORES DO CRIME DE ROUBO INFORMADO PEL
O

CENTRO INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES – CICOM -
, OBSERVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO AUTOMÓVEL E DOS SEUS OCUPANTES (03), BEM COMO O NÃO ATENDIMENTO DA PRIMEIRA ORDEM DE PARADA DETERMINADA PELA GUARNIÇÃO.
PRELIMINAR REJEITADA
.

3)
MERITUM CAUSAE.
3.1)
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, CONVERGEM À CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NO ART. 157, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CPB.
3.2)

AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
CARACTERIZADO O CONCURSO PREVISTO NO ART. 70 DO CPB
. APELANTES QUE, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, INVESTIU CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, ATINGINDO PATRIMÔNIOS DISTINTOS.
3.3)
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E, NA SEGUNDA ETAPA DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM FACE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
DESCABIMENTO
. JUÍZO PRIMEVO QUE ESTABELECEU AS
PENAS-BASES
NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO TIPO PENAL VIOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA
S BASILARES
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 2º, II, DO ART. 157 DO CPB APLICADA NO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DE 1/3 (UM TERÇO). OPERADO O CONCURSO FORMAL, INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO), ESPELHANDO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. DOSIMETRIA MANTIDA NA FORMA DA SENTENÇA.
4)
DETRAÇÃO PENAL. EXAME REALIZADO NA SENTENÇA HOSTILIZADA. EVENTUAL INSURGÊNCIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, DETENTOR DE ELEMENTOS MAIS EFETIVOS PARA A DEVIDA AFERIÇÃO.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO CONHECIDO E
, NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
de nº
0500232-21.2020.8.05.0201
, em que figura como Apelantes
Emmanuel Santos Morais
,
Hiago Dias dos Santos
e
Lucas dos Santos Flores

e Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares aventadas,
conhecer o recurso
e, no mérito,

negar provimento
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR